Tribunal: TJDFT
Processo: 0709732-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. No caso, nenhum vício de omissão, contradição ou quaisquer outros a se refere o art. 1.022 do CPC pode ser reconhecido no acordão embargado, que foi suficientemente claro no sentido de que a avaliação levada a efeito nos autos não contemplou eventuais desmembramentos, do que decorre a conclusão de inviabilidade de o pedido de fracionamento do imóvel penhorado ser acolhido. 2.1. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.